Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-51.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004721-51.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), M. G. PLAST. IND. COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 20.901.536/0001-95 (EMBARGADO), ANDERSON MORESCO - CPF: 734.274.119-15 (EMBARGADO), FRANCISCA MORESCO - CPF: 886.997.739-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que negara provimento à Apelação em execução fiscal considerada de pequeno valor, por ausência de comprovação das medidas prévias previstas no Tema n. 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024, do CNJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à natureza facultativa das providências previstas no item 3 da tese firmada no Tema n. 1.184/STF; (ii) omissão quanto à alegada inaplicabilidade imediata do precedente, sob fundamento de direito intertemporal; (iii) omissão quanto à aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 para aferição do pequeno valor; e (iv) contradição interna ao reconhecer a autonomia do ente federativo e, simultaneamente, exigir observância do precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da natureza das providências previstas no Tema n. 1.184/STF, reconhecendo que a comprovação da adoção de medidas administrativas prévias constitui requisito para a subsistência do interesse de agir nas execuções fiscais de pequeno valor, afastando, de modo lógico e fundamentado, a tese de facultatividade irrestrita.

4.

A alegação de direito intertemporal foi igualmente apreciada, ao se consignar a incidência do precedente vinculante aos processos em curso, por se tratar de condição da ação aferível segundo o direito vigente ao tempo do julgamento, em consonância com o art. 14, do CPC e com a natureza processual da matéria.

5.

Não há omissão quanto à Lei Estadual n. 10.496/2017, pois o acórdão delimitou a análise ao valor das CDAs que instruem a execução específica, não sendo possível considerar débitos estranhos ao processo para descaracterizar a qualificação objetiva de pequeno valor estabelecida no Tema n. 1.184/STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

6.

Inexiste contradição interna, uma vez que o reconhecimento da autonomia administrativa do ente federativo não afasta a supremacia dos precedentes vinculantes no controle jurisdicional das condições da ação, impondo-se a harmonização da legislação local com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022, do CPC, vícios inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da adoção das medidas administrativas previstas no Tema n. 1.184/STF constitui requisito para a demonstração do interesse de agir nas execuções fiscais de pequeno valor.

2. O precedente vinculante aplica-se aos processos em curso, por se tratar de matéria processual relativa às condições da ação.

3. A autonomia do ente federativo não afasta a obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes no âmbito do controle jurisdicional.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 494 e 1.022; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, por ele interposto, mantendo a decisão que havia negado provimento à Apelação manejada (id. 343319881, págs. 01/07).

Sustenta o Embargante que o acórdão incorre em omissão ao deixar de enfrentar o argumento relativo à natureza facultativa da adoção das providências previstas no item 3 da tese firmada no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal, afirmando que o referido precedente não impõe a extinção obrigatória de ofício, mas reconhece a faculdade do ente federado de requerer a suspensão do feito para adoção de medidas administrativas, razão pela qual defende que a decisão deixa de analisar tese capaz de infirmar a conclusão adotada.

Alega o Embargante que o acórdão também apresenta omissão quanto à alegação de direito intertemporal, sustentando que a execução fiscal é ajuizada antes da fixação do Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal e da edição da Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, defendendo a impossibilidade de aplicação automática do novo entendimento sem a observância de regime de transição, nos termos do art. 23, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e do art. 14 do Código de Processo Civil, argumento que afirma não ter sido especificamente enfrentado.

Assevera a decisão também se omite quanto ao argumento fundado na Lei Estadual n. 10.496/2017, sustentando que o executado possui diversos débitos inscritos, cuja soma ultrapassa o limite legal de 160 UPF/MT, afirmando que a aferição do pequeno valor deve considerar o conjunto dos créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, questão que sustenta não ter sido analisada pelo acórdão.

Afirma que o acórdão apresenta contradição interna ao reconhecer a autonomia dos entes federativos para definição de estratégias de cobrança e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação da legislação estadual que estabelece critérios objetivos para definição de pequeno valor e reunião de débitos, sustentando que tal incongruência compromete a coerência lógica da decisão.

Requer o Embargante, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, com manifestação expressa sobre os argumentos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento, e, caso assim entendido, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Sem contrarrazões, em vista de a relação jurídica processual não estar angularizada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, por ele interposto, mantendo a decisão que havia negado provimento à Apelação manejada.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante sustenta, inicialmente, omissão quanto ao argumento de que o item 3, da tese firmada no Tema n. 1.184, do STF, possuiria natureza facultativa, não impondo dever cogente de extinção da execução fiscal, mas apenas conferindo ao ente federativo a faculdade de requerer a suspensão do feito para adoção de medidas administrativas.

Da análise do acórdão recorrido, entendo que tal alegação foi expressamente enfrentada, sendo reconhecida a obrigatoriedade de observância do precedente vinculante e consignou, de forma inequívoca, que:

“Acrescento que, uma vez identificado o enquadramento da Execução como de pequeno valor, incumbia ao Exequente/Agravante comprovar, nos autos, a adoção efetiva das medidas previstas na tese firmada pelo STF e na Resolução n. 547/2024, consistentes na prévia tentativa de solução administrativa ou conciliação e no protesto do título.”

Sendo assim, o acórdão não apenas reconheceu a existência de medidas prévias, como também deixou claro que sua comprovação constituía requisito necessário à manutenção do interesse de agir, afastando, implicitamente, a tese de que se trataria de providência meramente facultativa, sem repercussão na subsistência da execução fiscal.

O Recorrente também sustenta omissão, quanto ao argumento de direito intertemporal, afirmando que a Execução Fiscal foi ajuizada antes da fixação do Tema n. 1.184 e da edição da Resolução n. 547/2024, invocando o art. 23 da LINDB e o art. 14 do CPC.

Em que pese tal alegação, verifico que a questão foi igualmente enfrentada na decisão que negou provimento à Apelação e reafirmada no acórdão que julgou o Agravo Interno,
in verbis
:

“Como bem analisado na decisão monocrática, à época do ajuizamento, o valor originário da CDA era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério objetivo
estabelecido tanto na tese vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto na Resolução n. 547/2024, do CNJ
, para qualificação da execução como de ‘baixo valor’.” (Destaquei).

Desse modo, o Colegiado reconheceu expressamente a incidência do precedente vinculante aos processos em curso, afastando, de forma implícita e lógica, a necessidade de regime de transição, especialmente porque a controvérsia envolve condição da ação, cuja aferição deve ocorrer à luz do direito vigente no momento do julgamento.

Não há, portanto, omissão, mas mera irresignação com a conclusão adotada.

Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão com relação ao argumento fundado na Lei Estadual n. 10.496/2017, afirmando que a aferição do pequeno valor deveria considerar a soma dos débitos existentes em nome do executado.

Também nesse ponto não se verifica omissão, porque o acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“[...] o valor originário da CDA é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério objetivo estabelecido tanto na tese vinculante do Supremo Tribunal Federal quanto na Resolução n. 547/2024, do CNJ, para qualificação da execução como de ‘baixo valor’.”

Ademais, cumpre salientar que a Execução Fiscal foi instruída com apenas 02 (duas) CDAs, de modo que a existência de outros débitos inscrito em dívida ativa não afasta o entendimento de se tratar de “baixo valor”, pois os demais débitos não fazem parte deste processo.

Não há omissão, mas rejeição implícita da tese sustentada.

Por fim, sustenta o Embargante a existência de contradição interna, afirmando que o acórdão reconheceu a autonomia do ente federativo, mas afastou a aplicação da legislação estadual.

Contudo, não há qualquer contradição, visto que o acórdão foi claro ao reconhecer que:

“[...] a proporia tese firmada no Tema n. 1.184, do STF, preserva a autonomia dos entes federativos, quanto à definição de estratégias de cobrança e racionalização da execução fiscal [...].”

E, em seguida, concluiu que tal autonomia não afasta a necessidade de observância do precedente vinculante, especialmente no que se refere à aferição do interesse de agir.

Não há incoerência lógica, mas simples prevalência da norma vinculante sobre o critério administrativo adotado pelo ente federativo, no âmbito do controle jurisdicional das condições da ação.

Na realidade, todos os argumentos suscitados pelo Embargante foram enfrentados, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Com sabido, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo.

Por tais considerações a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão recorrida inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026